Tribunal: STF
Processo: RHC 56720
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-28
Data de publicação: 1979-11-28

Ementa:
A falência, decretada posteriormente ao ajuizamento da ação de deposito, não impede que nesta venha a ser decretada a prisão do devedor, constituído em depositário infiel, máxime quando a previdência foi requerida pelo sindico. Aplicação do art. 24, § 2º, II, da Lei de Falências e Concordatas. Recurso improvido.